Tribunal: STF
Processo: Pet 14185
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “ação cautelar”, em que se postula a suspensão dos efeitos de decisão proferida em apelação cível em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    2. Na origem, a segurança pleiteada pelo requerente foi concedida pela sentença, determinando-se a transferência de seu financiamento estudantil de um curso superior para outro (Medicina). O relator da apelação, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, para denegar a segurança.



    3. O requerente sustenta que, embora o recurso cabível contra a decisão monocrática seja o agravo interno, existe uma situação de urgência e gravidade que autoriza que a medida cautelar seja “direcionada aos tribunais superiores, como o STJ ou o STF, para que suspendam os efeitos da decisão monocrática até que o mérito do caso seja julgado”. Defende a plausibilidade da pretensão, com base no direito à educação, na teoria do fato consumado, no ato jurídico perfeito e na insegurança jurídica. Alega que, “além da iminente perda do curso, por parte do autor (que irá iniciar o 10º semestre), há ainda os riscos referentes ao contrato de financiamento uma vez que este poderá ser executado, sem a contraprestação devida (formação) e, ainda, sem recurso para pagamento”. 



     



    4. Apresentada a petição no recesso forense, os autos vieram conclusos a esta Presidência, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a propositura de ação cautelar perante esta Corte para atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário. No entanto, a jurisdição cautelar só se instaura no momento em que a ação de origem passa a tramitar perante o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC. 2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado. 3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2007). 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORÉM SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AC 2206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. em 04.08.2009). 



    7. Tais requisitos não parecem ter sido preenchidos no presente caso. Isso porque: (i) não se interpôs recurso extraordinário; e (ii) o mandado de segurança de origem não tramita perante esta Corte.



    8. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente